Tribunal: CARF
Processo: 14041.001355/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2007
SALÁRIO INDIRETO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDIANTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO.
O ressarcimento de despesas com a utilização de veículo próprio pressupõe que as mesmas sejam comprovadas para que estejam ao abrigo da regra isentiva constante do artigo 28,§9, letra s, da Lei n.o 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001355/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.007 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/04/2007
SALÁRIO INDIRETO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDIANTE
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO.
O ressarcimento de despesas com a utilização de veículo próprio pressupõe que
as mesmas sejam comprovadas para que estejam ao abrigo da regra isentiva
constante do artigo 28,§9, letra “s”, da Lei n.o 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mario
Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14041.001355/2008-18, em face do acórdão no 03-34.195, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 10
de novembro de 2009 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001355/2008-18
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001355/2008-18

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito previdenciário - AIOP DEBCAD n° 37.161.135-0, lançado contra
ao DISTRITO FEDERAL - SEC. DE ESTADO DE TRABALHO - SECTRAB, no
valor de R$16.120,08 (Dezesseis mil cento e vinte reais e oito centavos), consolidado
em 05/12/2008, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social devidas pelo
empregado, não descontadas e não recolhidas à Previdência Social, no período de
01/2003 a 04/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 25/30, os fatos geradores do presente lançamento
referem-se aos valores pagos, devidos ou creditados aos segurados comissionados,
exclusivamente, sem vínculo efetivo com a União, Estado, DF ou Município, que
prestam serviço à SECTRAB, a titulo de indenização de transporte.
Segundo o relato fiscal, o presente lançamento se refere à verba de natureza salarial
Indenização de Transporte, consubstanciado na folha de pagamento da empresa com os
seguintes códigos de rubrica: 1281- Indenização de Transporte e 2281 — Diferença de
Indenização de Transporte.
Informa que a referida indenização foi paga em pecúnia, sem a devida incidência de
contribuições sociais e sem a devida comprovação das despesas que a originaram. A
empresa apresentou tão-somente um mapa de controle (anexo) elaborado pelos próprios
servidores com a descrição das atividades realizadas no período.
DA IMPUGNAÇAO
Tempestivamente, o autuado apresentou a impugnação de fls. 54/71, com as seguintes
alegações, em síntese:
- que todos os supostos débitos relativos ao ano de. 2003 estão fulmina os pela
decadência quinquenal (art. 150, §4° do CTN);
- que os ganhos habituais, de caráter indenizatório, que não se constituem em
retribuição pelo exercício laboral, isto é, as verbas que, de uma forma geral, não são
incorporáveis ao salário, tanto pela legislação quanto pela jurisprudência, não podem ser
objeto de incidência da contribuição previdenciária. Nesse sentido, a indenização de
transporte, por se constituir em verba que não integra a remuneração do servidor, nem
aos seus proventos quando de sua aposentadoria, não pode compor a base de cálculo da
contribuição previdenciária devida tanto pelo empregado como pelo empregador;
- que ainda que a Lei n° 8.212/91, conforme indicado pelo auditor autuante, assim
dispusesse, entende o Distrito Federal que essa interpretação desvirtuaria todo o sistema
normativo, pois permitiria, indevidamente, que a Constituição fosse interpretada a partir
de uma legislação infraconstitucional, o que não é admitido no direito pátrio.
- que, no que se refere à indenização de transporte, não existe base legal para a
exigência de comprovação das despesas pelo uso do veículo, que sequer consta da
legislação aplicável, qual seja a Lei n° 10.877/2004, ou a revogada Lei n° 9.783/99, para
o caso em apreço.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a decadência em relação ao período anterior a
2003 e decretada a insubsistência relativamente à cobrança da verba indenização de
transporte.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência em parte da impugnação
apresentada, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001355/2008-18

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, à fl. 157, onde
“reitera os termos da impugnação ofertada em primeira instância, na parte vencida.”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Considerações iniciais
A decisão de primeira instância reconheceu a decadência do período de janeiro
2003 a dezembro de 2003, considerando-se o disposto no art. 150, §4o do CTN, por ter sido
verificado pela DRJ pagamento antecipado em todas as competências, não havendo, portanto,
período decaído além do já considerado.
Salienta-se que a recorrente, em seu recurso voluntário, não se insurge
expressamente quanto a ainda haver período abrangido pela decadência no lançamento.
Indenização por transporte.
No caso, a empresa, em desacordo com a legislação própria, substitui o
pagamento de indenização por transporte, em dinheiro, contrariando no entender da fiscalização
a sistemática estabelecida no artigo 4" da Lei e do artigo 5o do Decreto 95.247/87, sendo tal
conduta a razão da lavratura do auto de infração.
O Auto de Infração de Obrigação Principal já foi apreciado pelo CARF (acórdão
no 2302-003.087 (processo no 14041.001353/2008-11), cujo ementa do acórdão é o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/06/2004 a 31/12/2006, 01/04/2007 a
30/04/2007
CARGO EM COMISSAO. RGPS.
O servidor não efetivo, ocupante de cargo em comissão deve, obrigatoriamente,
contribuir para o Regime Geral de Previdência Social RGPS.
SALÁRIO INDIRETO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre valores pagos a servidor comissionado
abrangido pelo Regime Geral de Previdência Social, e portanto tido como empregado,
em desacordo com as previsões de não incidência contidas no § 9o do art. 28 da Lei
8.212/91
O ressarcimento de despesas com a utilização de veículo próprio pressupõe que as
mesmas sejam comprovadas para que estejam ao abrigo da regra isentiva
constante do artigo 28,§9, letra “s”, da Lei n.o 8.212/91.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001355/2008-18

Recurso Voluntário Negado
(grifou-se)
Salienta-se que o processo ainda não transitou em julgado.
Entendo que, pelas mesmas razões que mantida parte patronal, deve ser mantido o
auto de infração quanto a parte segurados.
Por oportuno, reporto-me ao voto da Conselheira Liege Lacroix Thomasi, relatora
do acórdão no no 2302-003.087:
“No que se refere à verba “Indenização de Transporte”, tida como integrante do salário
de contribuição dos servidores comissionados, informo à recorrente que o artigo 15,
inciso I, da Lei n.o 8.212/91, é taxativo ao afirmar que os órgãos da administração
pública são equiparados à empresa, não havendo qualquer restrição quanto a aplicação
do texto legal:
Art.15. Considera-se:
I – empresa – a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos ou
entidades da administração pública direta, indireta e funcional( grifei);
Os segurados, cujas remunerações constam desta autuação, são aqueles não detentores
de cargos efetivos, para os quais se aplica o Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, consoante o disposto no artigo 13 da Lei n.o 8.212/91:
Art.13 O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da união, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral da Previdência Social consubstanciado
nesta Lei, dedes que amparados por regime próprio de previdência social
Após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 20 de 16 de dezembro de 1998,
somente os servidores titulares de cargo efetivo podem integrar os regimes próprios,
conforme o caput do artigo 40 da Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Redação dada ao artigo pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98:
A Emenda Constitucional n° 20, deu nova redação ao art. 195 da Constituição Federal,
prevendo na alínea "a" do inciso I, a contribuição a cargo do empregador, da empresa e
da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer titulo, à pessoa física
que lhes preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.
Assim, a partir da Emenda Constitucional n° 20, o texto constitucional prevê a
contribuição da entidade equiparada à empresa sobre a remuneração de qualquer pessoa
física que lhe preste serviço. Por isso, a criação da contribuição previdenciária sobre a
remuneração dos agentes políticos passou a ser matéria de lei ordinária, para o que
serviu a Lei n.o 10.887 de 18/06/2004, com vigência a partir da competência 09/2004.
A citada lei não foi enquinada de inconstitucionalidade, permanecendo válida e
amparando o lançamento constante da presente notificação. O lançamento em questão
abrange apenas período posterior à Emenda Constitucional n.o 20/98, e refere-se
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001355/2008-18

exclusivamente a servidores públicos não efetivos, que compulsoriamente estão
vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
Desta forma, devem ser seguidos e obedecidos os preceitos trazidos pela legislação
previdenciária consubstanciados na Lei n.o 8.212/91.
No que se refere ao pagamento de valores a título de indenização de despesas pela
utilização de veículos próprios pelos servidores comissionados, cuja comprovação não
foi apresentada pela recorrente, temos que devem ser seguidos os preceitos da Lei de
Custeio da Previdência Social, sendo inócuas as assertivas da recorrente acerca da
legislação específica de servidor público federal, que não se aplica ao caso vertente.
A matéria de ordem tributária é de interesse público, por isso é a lei que determina as
hipóteses em que valores pagos aos empregados não integram o salário de contribuição,
ficando isentos da incidência de contribuições socais.
Nessa linha, da análise dos autos, verifica-se que os valores pagos pela recorrente aos
segurados não se enquadram nas hipóteses previstas em Lei como isentas de
contribuições sociais; mais precisamente no parágrafo 9o, do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91.
Como se pode observar, o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo, não está
automaticamente enquadrado nas excludentes do salário de contribuição, contidas no §
9o do artigo 28, acima citado, é necessário que as despesas incorridas sejam
comprovadas para que não integrem o salário de contribuição.
Conforme previsto no § 6o do art. 150 da Constituição Federal, somente a Lei pode
instituir isenções. Assim, o § 2o do art. 22 da Lei no 8.212/91 dispõe que não integram a
remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28 da mesma Lei. O § 9o do art. 28
da Lei n° 8.212/91 enumera, exaustivamente, as parcelas que não integram o salário-de-
contribuição.
(...)
Verifica-se que a legislação aplicável à espécie determina, em um primeiro momento, a
regra geral de incidência das contribuições previdenciárias sobre a remuneração total do
empregado, inclusive sobre os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Somente em
um segundo momento é que são definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto
excepcionais, as hipóteses de não-incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social.
Nesse contexto, os pagamentos efetuados pela recorrente aos seus empregados para
ressarcir despesas provenientes do uso de veículos próprios, sem a devida comprovação
dos gastos incorridos, são verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária.”
Adotando o voto acima transcrito como minhas razões de decidir, entendo pela
manutenção do lançamento.
No tocante à alegação de que o presente auto de infração padece de vícios
insanáveis pela ausência da base de cálculo que originou os valores omitidos pela SECTRAB,
não pode prosperar, haja vista que a autoridade autuante, além de informar que o presente
lançamento se refere aos valores pagos, devidos ou creditados aos segurados comissionados, que
prestam serviço à SECTRAB a título de indenização de transporte, ainda os relaciona às fls.
40/49, por competência., nominalmente e com o respectivo valor devido a título de Indenização
de 'Transporte, não deixando dúvidas quanto à base de cálculo mensal utilizada.
Conclusão.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.007 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.001355/2008-18

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital